Tribunal: STF
Processo: RE 83278
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-07
Data de publicação: 1976-05-07

Ementa:
Recurso extraordinário - prazo.  Nas causas  criminais,
seu prazo de interposição continua a ser de dez dias. O  novo  Código
de Processo Civil não revogou a Lei 3.396, de 2.6.58, mas a  derrogou
apenas no que diz  respeito  aos  recursos  extraordinários  que  não
criminais. Precedentes do STF. Recurso extraordinário não  conhecido,
por intempestivo.